Tribunal: STF
Processo: HC 253628
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello, em favor de Mário Barbosa da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 966.902/SP.



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MARIO BARBOSA DA SILVA no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 0004818- 64.2014.8.26.0564). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2º, III, e no art. 211, ambos do Código Penal. 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para reduzir a pena aplicada. O acórdão está assim ementado (e-STJ fl. 26):



    [...]



    Neste writ, aduz a defesa que "ficou demonstrado que não há evidências de que foi o paciente que provocou o resultado morte na vítima" (e-STJ fl. 5). Pretende, subsidiariamente, a redução da pena aplicada.



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, dele não se conheceu.



    Nesta Corte, o impetrante requer “(a) Seja totalmente reconhecido que o julgamento ocorreu contrário às provas dos autos, sendo o paciente submetido a novo julgamento, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d e § 3º do Código de Processo Penal; (b) Seja reformada a sentença para que se proceda com o redimensionamento da dosimetria para diminuir o aumento aplicado ao crime do artigo 211 do Código Penal; (c) Seja fixado regime inicial menos gravoso;”



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria trazida neste writ não foi debatida no acórdão impugnado, porquanto o agravo regimental não foi conhecido. Desse modo, a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Inexiste ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque não se verifica veredito contrário à prova dos autos. (eDOC 4 e 5)



    Sobre a dosimetria, registrou o Tribunal:



    As básicas foram fixadas 1/6 acima do mínimo legal, em 14 anos de reclusão para o homicídio qualificado e 01 ano e 02 meses de reclusão, mais 12 dias-multa1 para a ocultação de cadáver, pois: “analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade da conduta, é exacerbada, tendo em vista que os laudos periciais comprovam a brutalidade empregada pelo agente, porquanto a vítima apresentou afundamento na face, fratura no osso nasal, palato e maxilar queimaduras na região cefálica, torácica e membros inferiores. Destacase ainda a existência de ferimentos causados por fogo causado por queima de plástico que envolvia o corpo, do que resulta não somente ocultação do cadáver como tentativa de sua destruição; o réu não registra antecedentes criminais; inexistem elementos acerca da conduta social e da personalidade do agente; as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes aos tipos penais incursos e não há se cogitar qualquer comportamento da vítima a repercutir na fixação das sanções penais” (g.n.) (fls. 1046). Respeitado o entendimento do d. Magistrado a quo, os fundamentos utilizados para o acréscimo da pena-base do homicídio se confundem com a qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, III, do CP), de modo que assiste razão à Defesa quando aponta a ocorrência de bis in idem. Assim, afastado o acréscimo, a básica do homicídio qualificado permanece no mínimo legal, em 12 anos de reclusão. Não comporta alteração, contudo, a pena do delito de ocultação de cadáver, eis que o réu ocultou e destruiu parcialmente o cadáver da vítima, o que merece maior reprovação. Na segunda fase foram reconhecidas as agravantes tipificadas no art. 61, II, “f”, do CP (com violência contra a mulher na forma da lei específica), para o homicídio qualificado, e no art. 61, II, “b”, do CP (para facilitar ou assegurar a impunidade de outro crime), para a ocultação de cadáver, sendo a pena do primeiro agravada em 1/6 e a do segundo em 2/6. Neste sentido, não há como acolher o pleito defensivo para afastar a agravante relacionada à ocultação de cadáver, devidamente demonstrada pelas circunstâncias da dinâmica delitiva, e que não se confunde com o próprio tipo penal. Todavia, tratando-se de apenas uma agravante, mais adequada a aplicação da fração de 1/6. Assim, a pena atinge 14 anos de reclusão para o homicídio qualificado e 01 ano, 04 meses e 10 dias, mais pagamento de 12 dias-multa para a ocultação de cadáver. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição as penas permanecem no patamar anterior. Em seguida, a rigor do art. 69, caput, do CP, a reprimenda totaliza 15 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, mais pagamento de 12 dias-multa. Fica mantido o regime inicial fechado, quer pela hediondez do delito de homicídio, quer pela quantidade de pena aplicada (art. 33, § 2º, “a”, do CP), não se verificando a alegada ocorrência de bis in idem entre os fundamentos do regime imposto e aqueles relacionados à pena. (eDOC 5)



    Como se vê, a pena foi corretamente aplicada, dentro dos limites legais, de modo que não há margem para a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente